Tribunal: TJMT
Processo: 1014781-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014781-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), ALCIONE RODRIGUES LIMA - CPF: 941.716.372-87 (AGRAVANTE), MADELAINE RAQUEL AMARAL - CPF: 901.621.612-04 (AGRAVANTE), GALVAO COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - CNPJ: 27.140.421/0001-74 (AGRAVADO), ALEXANDRE E ALMEIDA VENDAS DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 39.430.670/0001-83 (AGRAVADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLEITO LIMINAR INDEFERIDO – CONSERTO DO VEÍCULO E FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, a origem dos defeitos apresentados pelo automóvel adquirido pelas agravantes, bem como a relação das agravadas com os supostos vícios.

III - Além disso, o caso não revela a urgência alardeada, tendo em conta que as próprias agravantes afirmam que o problema do veículo persiste há mais de ano, de forma que não vislumbro o efetivo prejuízo que as requerentes suportariam em aguardar o julgamento da lide, na origem.

IV - Não bastasse, a concessão da medida pleiteada imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ALCIONE RODRIGUES LIMA e OUTRO(S)
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais de n. 1026180-95.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
GALVÃO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI e OUTRO(S)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam compelir as agravadas a pagarem a quantia de R$ 5.469,13 (cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e treze centavos) para conserto do veículo delas adquirido, bem como disponibilizarem um carro reserva até o conserto definitivo do Ford Fiesta, ano/modelo 2013/2013, cor branca, placa OBI-2772.

Para tanto, as agravantes alegam que após 3 (três) dias da aquisição do veículo objeto da lide, em 13.07.2020, o carro passou a apresentar defeitos, tendo sido encaminhado diversas vezes ao mecânico das agravadas, que não solucionou os problemas.

Afirmam que, então, contactaram um mecânico de sua confiança, que constatou que o motor estava prestes a fundir, sendo necessário, para o conserto do automóvel, a quantia pleiteada em sede de liminar ao juízo de base, que restou indeferida.

Sustentam que as agravadas têm a obrigação de pagarem o conserto do veículo, que será realizado pelo mecânico de confiança das agravantes, assim como disponibilizarem um veículo reserva, até que aquele adquirido das agravadas fique pronto.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 98943468).

Contrarrazões à id. 102355981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que as agravantes pretendiam compelir as agravadas a custearem o conserto do veículo delas adquirido, bem como disponibilizarem um carro reserva até o conserto definitivo do automóvel objeto da lide.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, dentro dos limites das razões recursais, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela judicial.

Isso porque, a matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, a origem dos defeitos apresentados pelo automóvel adquirido pelas agravantes, bem como a relação das agravadas com os supostos vícios.

Além disso, o caso não revela a urgência alardeada, tendo em conta que as próprias agravantes afirmam que o problema do veículo persiste há mais de ano, de forma que não vislumbro o efetivo prejuízo que as requerentes suportariam em aguardar o julgamento da lide, na origem.

Não bastasse, a concessão da medida pleiteada imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, sendo este um fator objetivo inibidor da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil.

Calha esclarecer que a questão acerca da legitimidade ou não do Sr. Cleber Almeida de Souza para figurar no polo passivo da ação, na origem, não é objeto da decisão recorrida e, por tal razão, não poderá ser analisada por este Colegiado, sobre pena de supressão de instância.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumpre à parte que invoca a impenhorabilidade comprovar que o imóvel penhorado constitui bem de família. 2. Não demonstrados os requisitos para a impenhorabilidade do bem de família, ônus da prova que compete ao devedor, deve ser mantida a penhora sobre o imóvel.
3. A matéria, objeto de apreciação nesta via recursal específica, deve cingir-se ao conteúdo da decisão agravada, a fim de que não seja evidenciada a vedada supressão de um grau de jurisdição, haja vista que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-GO - AI: 02276936320208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 16/11/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/11/2020) (g.n.)

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que não comprovados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que se faz nesta oportunidade, resta prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado à id. 101747999.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021